Tribunal: TJSP
Processo: 2130497-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Prestação de serviços. Não cumprimento da obrigação no tempo determinado. Conversão da obrigação em perdas e danos. Necessidade de apuração do valor em liquidação de sentença. Recurso parcialmente provido.